Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707886-15.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., JESUMIRA JOSE DA SILVA APELADO: JESUMIRA JOSE DA SILVA, CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por JESUMIRA JOSÉ DA SILVA em face de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A. objetivando a declaração de quitação de contrato de consórcio e a restituição dos valores pagos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por inovação recursal, no que diz respeito ao pedido de dedução de valores contratuais, e por preclusão, no que diz respeito à alegação de ilegitimidade, que já foi anteriormente analisada no Agravo de Instrumento no 0704245-12.2021.8.07.0000 e na apelação interposta anteriormente, bem como sobre possível litigância de má-fé, em razão da reiteração continuada de matéria preclusa. No mesmo prazo, deverá a parte autora se manifestar sobre as preliminares de intempestividade e de violação do princípio da dialeticidade suscitadas pela ré em suas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024 14:02:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador